Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ.
I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da viabilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente, em razão da dissolução irregular da empresa.
II. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção “iuris tantum” de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
III. A certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal constitui evidência suficiente da dissolução irregular apta a subsidiar o redirecionamento da execução fiscal.
IV. Inteligência dos artigos 134 e 135 do Código Tributário, e observância da Súmula 435 do STJ.
V. Agravo de instrumento provido.